Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-80.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010079-80.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[YURI PINHEIRO TEIXEIRA - CPF: 060.571.583-18 (RECORRENTE), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEM PEDIDO EXPRESSO. NULIDADE RECONHECIDA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da reclamada, reduzindo de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 o valor da indenização por danos morais arbitrado em sentença. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática para restabelecer integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo, argumentando, entre outros pontos, a ausência de pedido de redução do valor indenizatório por parte da recorrida e a nulidade da decisão por violação ao princípio da congruência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita ao reduzir o valor da indenização por danos morais sem pedido expresso nesse sentido; (ii) examinar se deve ser afastada a multa aplicada por supostos embargos protelatórios; (iii) definir a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da reforma da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática viola o princípio da congruência ao reduzir o valor da indenização sem que houvesse pedido expresso da parte recorrente nesse sentido, caracterizando julgamento extra petita, nos termos do artigo 492 do CPC.

A jurisprudência é pacífica quanto à nulidade da condenação ou modificação de decisão sem pedido da parte interessada, conforme precedente citado do TJRS (Recurso Cível no 71007477474).

A multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada, em razão da reforma do julgado em favor do agravante, que demonstrou a impropriedade da decisão anterior.

Diante do provimento do agravo, incumbe à parte vencida (agravada) o pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme estabelece o artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que reduz o valor da indenização sem pedido expresso da parte recorrente configura julgamento extra petita, sendo, por isso, nula.

A multa por embargos de declaração com finalidade protelatória deve ser afastada quando reformada a decisão que a impôs.

A parte vencida deve arcar com as custas e honorários advocatícios quando a decisão é reformada em favor da parte adversa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 492 e 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Recurso Cível no 71007477474, Rel. Des. Silvia Maria Pires Tedesco, Quarta Turma Recursal Cível, j. 24.08.2018.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte
reclamante
em face da decisão monocrática ao
recurso inominado
(id. 285617884)
interposto pela reclamada, que
julgou
parcialmente provido

o citado expediente recursal para o fim de
: ′′

reduzir
o quantum indenizatório por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.′′

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática para o fim de manter
integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(id.

285507876). Sustenta a ausência de apreciação da preliminar suscitada nas contrarrazões ao recurso inominado, a ausência do pedido de redução do
quantum
indenizatório e pugna o afastamento da aplicação de multa
por embargos protelatórios (id. 286668376)
.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

DA PRELIMINAR:
Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada no recurso inominado da parte reclamada.

Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do expediente recursal.

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que no recurso inominado da parte reclamada (id. 285507877) não consta pedido expresso para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado.

No caso em exame se afigura o julgamento
extra petita
em sede de decisão monocrática (id. 285617884), violando, assim, o disposto no artigo 492 do CPC, impondo-se sua adequação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TV, TELEFONE E INTERNET. COBRANÇA DE FATURAS EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE EXCEDENTE RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO COMPROVADA. ADEQUAÇÃO DAS FATURAS AO VALOR DO PLANO DEVIDA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS A MAIOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AFASTADA NO PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007477474, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018) (grifei)

Desse modo, a
redução
da condenação da demandada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, deve ser
afastada
, tendo em vista a ocorrência de prolação de
decisão extra petita
.

Merece acolhimento o pedido do
agravante

para
afastar
a multa imposta por embargos protelatórios
(id. 286668376).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o julgamento
extra petita
e reformar a decisão

monocrática com o seguintes efeitos: (i) negar provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada; (ii)
revigorar
a sentença prolatada pelo juízo a
quo; e
(III)
afastar
a multa imposta por embargos protelatórios.

Diante da reforma da decisão monocrática em favor do recorrente, ora agravante, nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995 condeno a parte
agravada

ao pagamento das custas e honorários advocatícios
que
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolva-se os autos ao juízo de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025